Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0055189-71.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIÃO, MICHELLE ANDRADE BAIÃO, MARIA MARTA ANDRADE BAIÃO E HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIÃO, MICHELLE ANDRADE BAIÃO E MARIA MARTA ANDRADE BAIÃO DESPACHO GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIÃO, MICHELLE ANDRADE BAIÃO, MARIA MARTA ANDRADE BAIÃO e HOSPITAL SANTA HELENA S/A se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIÃO, MICHELLE ANDRADE BAIÃO e MARIA MARTA ANDRADE BAIÃO sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o HOSPITAL SANTA HELENA S/A aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressalta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como assevera que o apelo está devidamente fundamentado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido do HOSPITAL SANTA HELENA S/A para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR CARVALHO LOPES, inscrito na OAB/SP sob o no 241.959-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020